Tribunal: TJSP
Processo: 1025436-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO– BASE DE CÁLCULO – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO– BASE DE CÁLCULO – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais – O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de mantida – Recurso improvido, com adequação, de ofício, dos índices de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025436-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARMEM
LÍGIA SARTORÃO MIACHON e JOÃO CARLOS PEREIRA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso improvido, com
adequação, de ofício, dos índices de correção monetária. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
2
VOTO No 28.612
APELAÇÃO CÍVEL No 1025436-52.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CARMEM LÍGIA SARTORÃO MIACHON E OUTRO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) prolator(a): Paula Micheletto Cometti
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORES
ESTADUAIS

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO BASE DE
CÁLCULO Pretensão para que o adicional seja calculado sobre
os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais O
adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado
sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram
a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório Correção monetária
IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09 Sentença de mantida
Recurso improvido, com adequação, de ofício, dos índices de
correção monetária.
Trata-se de ação ordinária proposta por CARMEM
LÍGIA SARTORÃO MIACHON E OUTROS, servidores públicos estaduais,
objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) para
que incida sobre os vencimentos integrais, nos termos do artigo 129 da
Constituição Estadual. Pedem, ainda, a condenação da requerida ao
pagamento das diferenças devidas.
A r. sentença de fls. 143/152, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré,
apenas em relação aos servidores estaduais não integrantes da Polícia Civil, ao
pagamento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos
integrais, entendidos esses como o salário base acrescido das vantagens
incorporadas e não eventuais, quais sejam: Gratificação Executiva, Art. 133
C.E Diferenças de Vencimentos, Piso salarial, Reajuste complementar e
Gratificação de Representação - LC 813/96. Determinou, ainda, que sobre o
débito deverá incidir correção monetária e juros moratórios nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
3
no 11.960/2009. Por outro lado, julgou improcedente o pedido formulado em
relação aos servidores integrantes da Policia Civil, com o entendimento de que
Lei Complementar Estadual no 731/93 expressamente estabelece que os
quinquênios somente deverão incidir sobre o salário base e as gratificações
estabelecidas no artigo 3o, incisos I e IV, da referida Lei.
Diante da sucumbência mínima da ré, condenou os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto nos incisos do
parágrafo 3o do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, sobre o valor do
proveito econômico obtido, observada a gratuidade de justiça concedida.
Os autores interpuseram apelação às fls. 156/182,
alegando, em síntese, que os quinquênios devem incidir sobre o vencimento
padrão e todas as demais vantagens efetivamente percebidas, de caráter
remuneratório, sejam elas incorporadas ou não, conforme prevê o artigo 129
da Constituição Estadual. Sustentam que a Gratificação de Representação
(ainda que não incorporada), a GDAPAS, a Gratificação “Pro Labore”, o
adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade devem integrar a
base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Subsidiariamente, requerem
a condenação exclusiva da ré ao ônus da sucumbência ou, caso assim não se
entenda, a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Contrarrazões às fls. 211/219.
Recurso regular e tempestivo (fl. 225).
É o relatório.
A questão posta nestes autos envolve a base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios).
Os autores pretendem a inclusão na base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
4
dos quinquênios da integralidade dos vencimentos percebidos, excluídas as
prestações de caráter eventual ou assistencial.
A questão que delimita a base de cálculo da
vantagem chamada quinquênio sempre se mostrou tormentosa, diante da
dificuldade em se delimitar quais seriam as vantagens que integram
efetivamente os vencimentos, a justificar a sua inclusão na base de cálculo.
O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
que prevê o direito ao recebimento dos adicionais temporais e da sexta parte,
tem a seguinte redação:
Artigo
129

Ao
servidor
público
estadual
é
assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo
exercício,
que
se
incorporarão
aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
O benefício do quinquênio já era previsto no artigo
127 do Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Estadual no 10.261/68), assim
redigido:
Art. 127
O funcionário terá direito, após cada
período de 5 (cinco) anos, contínuos ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora
para todos os efeitos.
A posição desta relatora era no sentido de que,
efetivamente, a base de cálculo dos adicionais temporais era o valor do
vencimento padrão e das gratificações que tem natureza de aumento
disfarçado de vencimentos.
Todavia, é imperativa nova análise da questão,
diante do recente julgamento da Assunção de Competência na Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
5
no 0087273047.2005, em Acórdão relatado pelo E. Desembargador Sidney
Romano dos Reais, além de sólida jurisprudência deste Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Na realidade, a base de cálculo dos quinquênios deve
ser a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, que compreende não
somente o padrão fixado por lei, mas também as vantagens pecuniárias pagas
com habitualidade, excluindo as que têm caráter de indenização, ajudas de
custo e horas-extras e aquelas que são retiráveis do servidor, ou seja, não se
incorporam aos vencimentos por serem transitórias.
Como é reconhecido, pelos inúmeros julgados deste
Tribunal, os quinquênios devem ser calculados sobre os vencimentos que
ostentem a condição de integrais.
Neste
sentido
podemos destacar os seguintes
julgados:
“ADICIONAIS
TEMPORAIS
-
Quinquênio
Direito
adquirido após Emenda Constitucional no 19, de 4 de
junho de 1998 - Incidência sobre o vencimento-
padrão e sobre as verbas que claramente integram o
vencimento do servidor de forma permanente,
excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória
-
Deve-se
verificar,
em
cada
caso
concreto, se e quais verbas remuneratórias, a
despeito de sua designação, devem ser consideradas
reajustes do vencimento - Vedado efeito cascata -
Uniformização de jurisprudência nesse sentido.”
(Turma de Uniformização do Sistema de juizados
Especiais
-
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no
0000037-53.2015.8.26.9006)
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor público estadual

Reconhecimento
do
direito
ao
recebimento
do
adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e
gratificações

Inteligência
do
artigo
129
da
Constituição Estadual
Incidência sobre parcelas
dos vencimentos
que
estão
definitivamente
incorporadas e não àquelas meramente transitórias
ou
modais

Sentença
Reformada

Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
6
parcialmente provido - Readequação
Art. 1.040,
inciso
II,
do
CPC

Incidência
de
tese
em
repercussão geral
Tema 905 STJ
Decisão
readequada com relação à aplicação de juros
moratórios e correção monetária.” (Apelação no
0019682-25.2013.8.26.0053 7a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. MAGALHÃES COELHO
j.
04.07.2018)
“SISTEMA REMUNERATÓRIO. Adicional por tempo de
serviço
(quinquênios)

Incidência
sobre
os
vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e
transitórias. Ação julgada procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância. Critérios de
atualização do débito estabelecidos na sentença
recorrida estão em consonância com o quanto
decidido pelo STF sobre o tema 810 da repercussão
geral (RE 870.947/SE). RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação
no
1042202-20.2017.8.26.0053
12a
Câmara de Direito Público Rel. Des. ISABEL COGAN
j. 02.07.2018)
“NULIDADE DA SENTENÇA - Matéria que se entrelaça
com o mérito a ser com ele analisada. Preliminar
afastada.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
-
Servidores públicos do Município de Ribeirão Preto.
Pretensão ao recálculo dos quinquênios sobre os
vencimentos integrais. Cabimento. E, no caso, em se
tratando de inativos, o adicional temporal incide
sobre todas as verbas efetivamente recebidas.
Precedentes.
Recurso
do
IPM e reexame não
providos. Apelo dos autores provido.” (Apelação/Reexame Necessário no
0923913-06.2012.8.26.0506 - 6a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS
j.
24.06.2013).
“Servidor Público Municipal - Ribeirão Preto -
Recálculo dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênio e sexta parte) Vencimentos integrais
ou remuneração, salvo as eventuais - Inteligência do
disposto no artigo 209 do Estatuto dos Funcionários
Públicos de Ribeirão Preto - Reexame necessário e
recurso
não
providos.”
(Apelação
no
0022318-31.2011.8.26.0506 1a Câmara de Direito
Público
-
Rel.
Des.
ALIENDE
RIBEIRO

j.
23.10.2012).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Vencimentos

Adicional por tempo de serviço (quinquênios),
incidindo sobre todas as parcelas que compõem os
vencimentos Admissibilidade - Inteligência do art.
129, da Constituição Federal - Reconhecimento da
incidência sobre as vantagens que compõem os
vencimentos, exceto as eventuais - Interpretação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
7
aplicação dos arts. 127, 130 e 108 do Estatuto dos
funcionários Públicos do Estado de São Paulo

Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0001827-38.2010.8.26.0053 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel.
Des. Antonio Carlos Malheiros j. 29.05.2012)
“Servidores
públicos
estaduais
-
Quinquênio
-
Incidência
sobre
os
vencimentos
integrais

Inteligência dos arts. 129 da Constituição Estadual e
11, I, da lei complementar n° 712/93 - Entendido
por
vencimentos
integrais
o
padrão
mais
as
vantagens pecuniárias efetivamente recebidas, salvo
as eventuais - Sentença de improcedência reformada
-
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0015280-37.2009.8.26.0053 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel.
Des. Ferreira Rodrigues j. 09/04/2012).
No caso concreto, analisando-se os demonstrativos
de pagamento de fls. 20/21, verifica-se que, em relação à coautora CARMEN
LIGIA SARTORÃO MIACHON, ocupante do cargo de Ag. Técn. Assist. Saúde, a
Fazenda Estadual calcula o adicional por tempo de serviço recebido pela
autora somente o salário base, tendo a r. sentença reconhecido que o
quinquênio deve incidir também sobre as seguintes vantagens: Gratificação
Executiva; Art. 133 C.E Diferenças de Vencimentos; Piso salarial Reajuste
complementar e Gratificação de Representação - LC 813/96.
Já em relação ao coautor JOÃO CARLOS PEREIRA,
ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, o demonstrativo de
pagamento de fl. 25 demonstra que a Fazenda Estadual calcula o adicional por
tempo de serviço somente o salário base, o chamado RETP (Regime Especial
de Trabalho Policial) e a Gratificação Pró-Labore, nos moldes do artigo 3o, III,
da Lei Complementar Estadual no 731/1993, tendo a r. sentença recorrida
entendido que tal forma de cálculo encontra-se correta.
Em sede de apelação, os autores pretendem a
reforma da sentença para que seja determinada a inclusão, na base de cálculo
dos quinquênios, das seguintes verbas: adicional de insalubridade, adicional
de periculosidade, Gratificação de Representação não incorporada, GDAPAS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
8
Gratificação “Pro Labore”.
Sem razão, contudo.
Adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade: mesmo para as carreiras policiais, tais adicionais são
vantagens propter laborem que somente devem ser pagas enquanto perdurar
o exercício da atividade de forma insalubre/perigosa, pois, do contrário, o seu
fundamento constitucional de validade deixaria de existir. Por essa razão, uma
vez suspensa a condição de insalubridade/periculosidade da atividade
desenvolvida, o adicional deixa de ser pago, o que evidencia o caráter
transitório ou eventual da vantagem, impedindo que tal verba seja incluída na
base de cálculo dos quinquênios. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO

Ação
ordinária.
Servidor
público
(Agente de Segurança Penitenciária). Cômputo do
adicional de insalubridade na base de cálculo dos
quinquênios. Inadmissibilidade. Natureza propter
laborem e precária da verba, não sendo devido
quando cessados os requisitos e circunstâncias
exigidas para sua percepção. Sentença mantida.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
Cível
n°
1001503-30.2017.8.26.0168 - 8a Câmara de Direito
Público - Rel. Des. BANDEIRA LINS - j. 23.01.2018).
“APELAÇÃO
Ação condenatória
Servidor público
estadual
Agente de Segurança Penitenciária

Adicional por tempo de serviço Pedido de inclusão
do adicional de insalubridade e do Adicional de Local
de Exercício (ALE) na base de cálculo do quinquênio

Improcedência

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade
Aplicação do artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo Incidência do
adicional sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e
aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter
transitório
Adicional de Local de Exercício e
Adicional de Insalubridade que não devem sofrer a
incidência
do
adicional
temporal

Vantagens
devidas
de
forma
eventual
e
transitória

Desprovimento do recurso.” (Apelação Cível n°
1000798-88.2017.8.26.0311 - 6a Câmara de Direito
Público - Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES - j.
11.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
9
“ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Base de cálculo
do adicional por tempo de serviço (quinquênio e
sexta-parte) que engloba apenas as parcelas de
caráter
permanente

Horas
extras,
adicional
noturno e adicional de periculosidade que são
parcelas transitórias, logo, estão excluídas da base
de cálculo do adicional por tempo de serviço

Sucumbência invertida
Sentença reformada

Recurso da ré conhecido em parte e, nessa extensão,
provido e recurso do autor desprovido.” (Apelação
no 1000151-04.2018.8.26.0103
Rel. Des. Carlos
von Adamek - 2a Câmara de Direito Público
j.
09/10/2018)
Gratificação
de
Representação:
trata-se
de
vantagem que somente paga àqueles servidores que estejam em função de
representação em gabinete. Assim, tal valor não tem caráter genérico e
somente perdura enquanto estiver ele prestando os seus serviços nas
condições estabelecidas para o recebimento de tal verba. Dessa forma, apenas
os décimos incorporados é que devem ser incluídos na base de cálculo dos
quinquênios e da sexta-parte.
Gratificação pelo Desempenho e Apoio às
Atividades Periciais e de Assistência à Saúde (GDAPAS): tal gratificação
foi instituída pela Lei Complementar Estadual n° 1.157/11, nos seguintes
termos:
Artigo 18 - Ficam instituídas as seguintes vantagens
pecuniárias:
I - Gratificação pelo Desempenho e Apoio às
Atividades Periciais e de Assistência à Saúde -
GDAPAS;
(...)
Artigo 19 - A GDAPAS será atribuída aos servidores
em exercício em unidades que estiverem ou vierem a
ser integradas mediante decreto, no Sistema Único
de Saúde do Estado de São Paulo - SUS/SP,
pertencentes aos Quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria da
Segurança Pública e do Instituto de Medicina Social
e de Criminologia de São Paulo, integrantes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
10
classes indicadas no Anexo X desta lei complementar, correspondente a importância resultante da aplicação dos coeficientes
identificados sobre a Unidade Básica de Valor - UBV,
instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no
1.080, de 17 de dezembro de 2008.
§ 1o - Para os servidores integrantes das classes de
Médico e de Cirurgião Dentista que estiverem
sujeitos à Jornada Reduzida de Trabalho Médico-
Odontológica e à Jornada Ampliada de Trabalho
Médico, o cálculo da gratificação de que trata este
artigo
será
feito
com
observância
da
proporcionalidade existente entre os valores fixados
para
a
Jornada
Básica
de
Trabalho
Médico-
Odontológica.
§ 2o - Fica vedada a percepção cumulativa da
gratificação de que trata o “caput” deste artigo com
as vantagens pecuniárias instituídas pela:
1 - Lei no 8.975, de 25 de novembro de 1994, e
alterações posteriores;
2 - Lei Complementar no 804, de 21 de dezembro de
1995 e alterações posteriores;
3 - Lei no 9.352, de 30 de abril de 1996, e alterações
posteriores;
4 - Lei no 10.154, de 29 de dezembro de 1998, e
alterações posteriores;
5 - Lei Complementar no 907, de 21 de dezembro de
2001, e alterações posteriores;
6 - Lei Complementar no 919, de 23 de maio de
2002, em seu artigo 31, e alterações
posteriores;
7 - Lei Complementar no 1.104, de 17 de março de
2010, em seu artigo 1o; 8 - Lei no 14.169, de 30 de
junho de 2010.
§ 3o - O servidor não perderá o direito à percepção a
gratificação a que refere este artigo quando se
afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala,
nojo, júri, licença à gestante, licença-paternidade,
licença
por
adoção,
faltas
abonadas,
faltas
médicas, licença em virtude de acidente de trabalho
ou doença profissional, doação de sangue e serviços
obrigatórios por lei.
(...)
Artigo 21 - Os valores das gratificações, de que
tratam os artigos 19 e 20 desta lei complementar,
serão computados para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26
de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de
1/3
(um
terço)
de
férias,
não
podendo ser
considerados
para
efeito
de
quaisquer
outras
vantagens pecuniárias.
§ 1o - Sobre o valor das gratificações de que trata
este artigo incidirão os descontos previdenciários e
de assistência médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
11
§ 2o - As gratificações de que trata este artigo serão
computadas no cálculo dos proventos, à razão de
1/30 (um trinta avos) por ano de seu percebimento,
se, na data da aposentadoria, o servidor estiver em
exercício nas unidades que ensejaram a sua atribuição.
Tem-se, portanto, que a gratificação em questão é
paga apenas aos servidores (i) em exercício em unidades que estiverem ou
vierem a ser integradas mediante decreto, no Sistema Único de Saúde do
Estado de São Paulo - SUS/SP, (ii) pertencentes aos Quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, da Secretaria da Segurança Pública e do Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo e (iii) integrantes das
classes indicadas no Anexo X da Lei Complementar.
Não
se
trata,
portanto,
de
gratificação
paga
indiscriminadamente a todos os servidores, sendo devida pelo exercício do
cargo em unidades específicas, razão pela qual não configura aumento
disfarçado de vencimentos. Assim, não há como se determinar a inclusão da
referida gratificação na base de cálculo dos quinquênios.
“Pro labore
Lei 10.168/68”: trata-se de
vantagem, que possui natureza transitória, o que impede a sua inclusão na
base de cálculo da sexta parte. O artigo 28 da Lei 10.168/68 está assim
redigido:
“Artigo 28 - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder, por decreto, nos casos decorrentes de
reforma administrativa, "pro labore" aos servidores
designados para o exercício de função de chefia ou
de direção de unidade existente por força de lei ou
de decreto e que não tenha o cargo correspondente.
§ 1o - Para efeito de recebimento do "pro labore"
citado neste artigo será verificada, pelo Grupo
Executivo da Reforma Administrativa - GERA, a
efetiva implantação ou funcionamento da unidade e
a caracterização de função de chefia ou de direção.
§ 2o - O valor do "pro labore" previsto neste artigo
será o correspondente à diferença entre o valor da
referência do cargo ou função exercidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
12
servidor e o da referência do cargo de chefia ou de
direção, cabível na unidade, conforme indicação do
Grupo
Executivo
da
Reforma
Administrativa,
acrescido, exceto parecer contrário do mesmo
Grupo, da gratificação correspondente ao regime
especial de trabalho.
§ 3o - O recebimento do "pro labore" de que trata
este artigo implica no efetivo exercício da função de
chefia ou de direção, cessando automaticamente se
o servidor, a qualquer título, deixar de exercê-la,
salvo nos casos de férias nojo, gala, faltas abonadas,
licença-prêmio, licença para tratamento de saúde do
servidor e licença especial para gestante.
§ 4o - O disposto neste artigo será aplicado, em
caráter excepcional, até a criação dos cargos
correspondentes.”
A simples leitura do dispositivo legal que autoriza o
pagamento da referida verba indica que a mesma é transitória e, assim, não
há como ser incluída na base de cálculo dos quinquênios.
Dessa forma, está correta a r. sentença a quo quanto
às verbas que devem integrar a base de cálculo dos adicionais temporais
devidos aos autores.
Contudo, a r. sentença comporta reparos no que
tange ao índice de correção monetária aplicável ao débito, anotando-se que se
trata de matéria de ordem pública (cognoscível de ofício).
Isso
porque,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das
ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não
mais se admite a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança,
por não representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação
do período.
Assim,
as
prestações
vencidas
deverão
ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
13
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), tal como já havia decido o
Juízo a quo.
Por fim, anote-se que é descabida a pretensão de
condenação da Fazenda do Estado a arcar integralmente com o ônus da
sucumbência, uma vez que os autores decaíram em grande parte de seus
pedidos iniciais, anotando-se que não foi requerida, no recurso de apelação, a
reforma da sentença para que a sucumbência fosse fixada de forma recíproca.
E tampouco há que se falar na fixação dos
honorários advocatícios por equidade e não em percentual sobre o valor da
condenação, uma vez que os valores envolvidos não são elevados, inexistindo
qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a
autorizar a aplicação do § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e determino, de ofício, a incidência do IPCA como índice de correção
monetária do débito, nos termos do julgamento do RE 870.947 (Tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal.
Por fim, diante da manutenção do julgado e em
atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios majorados em 1%, observando-se a gratuidade de
justiça concedida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais mencionadas.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025436-52.2018.8.26.0053 -Voto no 28612
14
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

Relatora